Tribunal: TJSP
Processo: 2269534-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita a parte autora. Insurgência. Pessoa física. Rendimentos comprovados incompatíveis com o benefício pleiteado - Capacidade financeira presumida . Recurso desprovido, com determinação.